Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0738384-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a resp. decisão que condenou a agravada a prestar contas, fixando honorários em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa, haja vista não ser possível definir o valor final da condenação, tampouco o proveito econômico obtido pelo demandante. Doravante, o agravante peticiona nos autos requerendo a desistência dos declaratórios (id. 70091531). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator